Tribunal: TJBA
Processo: 8018086-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018086-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANDRE GUIMARAES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

Advogado(s)
:
FABIO DE ANDRADE MOURA, LEONARDO BARUCH MIRANDA DE SOUZA, TANDE DOS SANTOS BANDEIRA

AGRAVADO: CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL CIDADE DE ITUBERA

Advogado(s)
:
THACIO FORTUNATO MOREIRA

ACORDÃO

Ementa: Direito Processual Civil e Direito Civil. Agravo de instrumento. Decisão interlocutória. Taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC. Impugnação imediata. Nulidade da intimação. Inexistência. Depósito judicial. Vícios construtivos. Presença dos requisitos legais para tutela de urgência. Recurso improvido.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que determinou o depósito judicial de valores gastos com reparos emergenciais em virtude de alegados vícios construtivos no empreendimento. O agravante pleiteia a reforma da decisão por entender ausente prova conclusiva acerca da origem dos vícios alegados;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) determinar a possibilidade de interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória não prevista expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015; (ii) verificar a regularidade da intimação eletrônica realizada pelo juízo a quo e analisar a validade da determinação judicial de depósito dos valores gastos em reparações emergenciais, com base na tutela provisória de urgência prevista no art. 300 do CPC;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. É admitido o agravo de instrumento mesmo diante da ausência de previsão expressa no rol do art. 1.015 do CPC, conforme tese de taxatividade mitigada estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp nº 1.704.520/MT, desde que demonstrada a urgência que torne inútil o julgamento da questão apenas em sede de apelação;

4. A regularidade da intimação eletrônica é reconhecida conforme artigos 270 e 272 do CPC/2015, sendo prescindível publicação no Diário Oficial se a intimação eletrônica tiver ocorrido regularmente, consoante entendimento consolidado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça;

5. Os elementos probatórios apresentados pelo recorrido, incluindo laudo técnico, notas fiscais e documentos comprobatórios, revelam, ainda que em sede de cognição sumária, suficiente verossimilhança da existência dos vícios construtivos e da necessidade das intervenções emergenciais, satisfazendo, portanto, os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC;

6. A determinação de depósito judicial objetiva preservar o resultado útil do processo e assegurar eventual restituição das despesas comprovadamente efetuadas, não constituindo expropriação imediata e definitiva dos valores da parte agravante;

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno julgado prejudicado. Agravo de instrumento desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8018086-91.2025.8.05.0000, em que é agravante
ANDRE GUIMARAES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
e agravado
CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL CIDADE DE ITUBERA
.

Acordam os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento e
JULGAR PREJUDICADO
o agravo interno, nos termos do voto do Relator.